Tribunal: TJMT
Processo: 1009253-48.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009253-48.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ANGELITA LOPES DAS CHAGAS - CPF: 387.212.282-72 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – FATURAS QUITADAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – SUSPENSÃO INCONTROVERSA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito em razão da suspensão indevida dos serviços de fornecimento de água.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando necessário para adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para tornar definitiva a liminar que determinou o restabelecimento dos serviços e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, NO MÉRITO:

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2º e 3º CDC, para ratificar a inversão do ônus da prova, em favor da Autora, consoante já deferido pelo i. Magistrado no id. 25812530.

2.
OPINO por tornar definitiva a liminar concedida no id. 25812530
, e por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré e por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte Autora, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (23/08/2019), e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que somente a parte promovente interpôs recurso visando à majoração da indenização por dano moral.

No caso posto a julgamento, restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a consumidora estava adimplente com as faturas de teve os serviços de fornecimento de água suspensos indevidamente.

Conforme constou na sentença, com a realização da audiência de instrução e a oitiva de testemunhas, restou devidamente comprovado nos autos que o fornecimento de água foi interrompido e que a promovente dependia da ajuda dos vizinhos. Cito trecho da sentença:

Após a colheita de depoimento pessoal das partes e da testemunha apresentada pela ré, restou incontroverso os seguintes fatos:

· Após buscar a parte ré para o reestabelecimento dos serviços, que houve comparecimento de prepostos da ré na residência da autora, porém, o fornecimento não foi reestabelecido, razão pela qual a parte ré, diante de outra solicitação administrativa, compareceu novamente a residência da autora;

· Houve a extração de material que obstruía o fornecimento de água antes do cavalete localizado na residência da autora

· Após a retirada do referido objeto, o fornecimento foi reestabelecido normalmente;

· O fato da autora ter um reservatório de água de 17 metros em sua residência não altera o fornecimento de agua

· O fornecimento de água para os vizinhos da autora era regular durante todos os fatos discutidos.

Pois bem. Diante da alegada inversão probatória, que nada mais é do que técnica de julgamento, caberia à Ré provar a veracidade de suas alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja porque a sua assertiva seria fato extintivo, modificativo ou extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

No caso em comento, tem-se que a irresignação da Autora diz respeito à falha na prestação de serviços pela ré.

A suspensão no fornecimento de água é fato incontroverso nos autos, no entanto, a promovida alega que realizou as providências necessárias para o restabelecimento dos serviços e que os fatos não configuram dano moral.

Restando comprovada a suspensão indevida dos serviços e a demora no restabelecimento mesmo com reclamações administrativas, conforme protocolos apresentados, acertada a sentença quanto ao reconhecimento de falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022